Tribunal: TJDFT
Processo: 0000477-39.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS. NÃO ACOLHIMENTO. EVIDENCIADO CONCURSO MATERIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL. SURSIS. CONCESSÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. 1.1. Constatado que os eventos criminosos praticados pelo réu apresentaram modos de execução distintos, não há como reconhecer a continuidade delitiva entre eles, a evidenciar uma reiteração delitiva, de forma a se aplicar o concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal.
2. Preenchidos os requisitos do artigo 77, do Código Penal, deve ser concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo as condições serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.